Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo simples. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. furto por arrebatamento. inviabilidade. dosimetria. maus antecedentes. afastamento. reincidência. confissão parcial. compensação integral. impossibilidade. redimensionamento da pena. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo para furto mediante arrebatamento; (ii) analisar se é cabível a valoração negativa dos antecedentes, diante da alegação de existência de apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior, já utilizada para fins de reconhecimento da reincidência; e (iii) avaliar se a confissão parcial autoriza a compensação integral com a agravante da reincidência.
III. Razões de Decidir
3. É inviável a desclassificação para furto mediante arrebatamento, uma vez que o acervo probatório demonstra que a subtração foi consumada mediante violência física e grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, conforme relatado pela ofendida e confirmado por testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.
4. A valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada, pois há apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior, já considerada para o reconhecimento da reincidência, impondo-se, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. A confissão meramente parcial não autoriza compensação integral com a reincidência, admitindo-se o acréscimo de 1/12 sobre a pena-base, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0723991-68.2023.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0702600-69.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024, DJe 8/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0702635-11.2023.8.07.0009, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 9/11/2023, DJe 20/11/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0700003-02.2024.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 12/12/2025.